Tribunal: CARF
Processo: 10120.012844/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012844/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
RONALDO LANNA SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO PAGOS
A SÓCIO. REAJUSTAMENTO.
Ao não efetuar a retenção do imposto de renda na fonte determinada na
legislação, a pessoa jurídica assumiu o ônus do imposto de renda devido pelo
beneficiário, impondo-se o reajustamento do rendimento sobre o qual recai o
imposto sobre a renda da pessoa física a ser apurado na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012844/2009-37
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1849/1913) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 1797/1831) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
669/709), no valor total de R$ 710.300,32, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2006, por rendimentos excedentes ao lucro presumido/arbitrado pagos a
sócio ou acionista. O lançamento foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 701).
Na impugnação (e-fls. 719/763), em síntese, se alegou:
(a) Do lançamento contra pessoa jurídica e da não configuração do fato gerador.
(b) Impossibilidade fática e jurídica da distribuição de lucros.
(c) Adiantamento de lucros - natureza jurídica de empréstimo.
(d) Composição societária - erro na apuração da base de cálculo.
(e) Indevido reajustamento da base de cálculo.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1797/1831):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa: ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do auto de infração, quando esse estiver
revestido de todas as formalidades exigidas em lei para sua lavratura.
REGISTROS CONTÁBEIS.
A escrituração contábil em contas que evidenciam verbas tributáveis autoriza o fisco a
promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à notificada o ônus da prova
em contrário, com a devida correção da contabilidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
As decisões administrativas não constituem normas complementares da legislação
tributária, tampouco vinculam a administração, pois não existe lei que lhes confira a
efetividade de caráter normativo.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.
O Acórdão foi cientificado em 30/07/2010 (e-fls. 1839/1847) e o recurso
voluntário (e-fls. 1849/1913) interposto em 27/08/2010 (e-fls. 1849), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto tempestivamente.
(b) Da não configuração do fato gerador. Os argumentos utilizados pela
autoridade relatora para considerar como procedente o lançamento fiscal sob
análise são os mesmos utilizados no ACÓRDÃO DRJ/BSA N° 03-37.433 –
2a TURMA DA DRJ/BSB (DOC 06), referente ao Auto de Infração de n°
10120.012896/2009-11 lavrado contra a "ALPHA BRASIL", ficando restrito,
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

portanto, quase que exclusivamente, ao simples fato de a "ALPHA BRASIL"
ter registrado, de forma equivocada, diga-se de passagem, a débito da conta
contábil sintética denominada de "1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros"
grande parte das receitas utilizadas no pagamento de despesas com o
desembaraço aduaneiro de importações de seus clientes. Os argumentos e
elementos de provas apresentados pelo recorrente, não obstante terem sido
analisados pelos ilustres membros da 2a' Turma de Julgamento da DRJ/BSA,
foram completamente desconsiderados sob o único fundamento que "a
fiscalização
apenas
considerou
a
conta
contábil
n.
1.2.1.2.0001
Adiantamento de Lucros, como adiantamento de lucros, conforme
escrituração da própria impugnante". Contudo, para dar celeridade ao
desembaraço aduaneiro, a ALPHA BRASIL ao representar seus clientes nos
processos de importação e exportação de mercadorias adotou o procedimento
de seus clientes depositarem antecipadamente o numerário suficiente para o
pagamento dos tributos e das demais despesas vinculadas aos processos de
importação, sendo esta a origem da quantia de R$ 121.569.099,74, depositada
nas contas da ALPHA BRASIL. Para provar tal fato apresentou procuração
emitida pela cliente CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, tendo esta
depositado R$ 116.907.210,57 no ano de 2006. Além disso, após um ano de
fiscalização na empresa, apenas se lavrou auto relativo à multa e juros
isolados por falta de retenção de imposto de renda na fonte. Logo, origem e
regularidade dos depósitos restaram demonstradas. Com exceção dos
recebimentos pertinentes ao faturado, os demais depósitos pertenciam aos
clientes, sendo inexistentes os rendimentos excedentes aferidos. Houve
simples erro de escrituração contábil traduzido no registro equivocado a
débito da conta gráfica contábil 9.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros" de
diversos valores utilizados no pagamento de despesas de seus clientes,
relativas ao desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas. Em verdade,
a empresa teve prejuízo de R$ 206.984,23 (fls. 171). O equívoco da
fiscalização consistiu em considerar o valor total de R$1.093.650,64 (fls.
144), lançado a débito da conta "1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros”
conta do grupo de Ativo Patrimonial, representativa de direito da "ALPHA
BRASIL", como lucro distribuído aos seus sócios. A conta “1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros" é uma conta contábil sintética, isto é, conta gráfica
sem qualquer identificação do destinatário ou destinatários dos valores nela
lançados. O plano de contas não possuía contas analíticas correspondentes aos
sócios beneficiários dos supostos rendimentos pagos ou lucros distribuídos
(doc. 3). Além disso, houve alteração do percentual dos sócios no ano de
2006 (doc. 1, fls. 06/47).
(b) Impossibilidade fática e jurídica da distribuição de lucros. A suposta
distribuição de lucros no importe de R$ 1.278.432,57 é superior à receita
bruta auferida pela empresa de R$ 773.857,30, informada em DIPJ (doc. 1,
fls. 110/122) e não contestada pela autoridade lançadora. Além disso, a
Demonstração do Resultado do Exercício revela o também incontroverso
prejuízo de R$ 206.984,13 (fls. 224) e, quando intimada, a empresa informou
que a maior parte dos valores da conta sintética “1.2.1.2.0001 - Adiantamento
de Lucros" refere-se a adiantamento de numerário aos dirigentes com a
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

finalidade de custear despesas com desembaraço aduaneiro de importações de
clientes da Empresa Alpha Brasil, despesas com táxi, cópias, taxas
alfandegárias, tributos incidentes nas importações, miudezas em geral para
garantir a operação de despacho aduaneiro. Assim, mesmo se tratando de uma
conta sintética com lançamentos a débito e sem identificação dos
beneficiários, a fiscalização considerou haver recursos distribuídos aos
sócios. Logo, caberia à autoridade fiscal investigar melhor os fatos e apurara
omissão de receitas por parte da empresa ou infração de natureza diversa por
acaso praticada por ela. Logo, houve mero erro de contabilização e não
distribuição de lucros, por absoluta impossibilidade fática e jurídica diante da
receita bruta de R$ 773.857,30 e do prejuízo de R$ 206.984,13 reconhecidos
inclusive pela decisão recorrida e que também afirmou não ter a empresa
comprovado tratar-se de despesas com desembaraço aduaneiro o montante de
R$1.093.650,64. Além disso, a consulta ao contrato social e alterações revela
que o valor distribuído ao recorrente era superior à sua participação no quadro
societário no ano de 2006. Logo, não houve distribuição de lucros, bem como
inexiste documentos comprobatórios dos desembolsos referentes às despesas
com o desembaraço aduaneiro, a única alternativa possível seria melhor
investigar a situação e não efetuar o presente lançamento, inclusive por falta
de comprovação do beneficiário, origem e causa, ou seja, a responsabilidade
deve recair sobre a pessoa jurídica, devendo a tributação ser exclusiva na
fonte. Logo, também houve erro na identificação do sujeito passivo, sendo
nulo o lançamento.
(c) Adiantamento de lucros - natureza jurídica de empréstimo. Ainda que se
considerasse os valores registrados na conta “1.2.1.2.0001 - Adiantamento de
Lucros" como lucros distribuídos, a legislação não tributa o adiantamento de
lucros, por se tratar de empréstimo, a inexistir disponibilidade econômica ou
jurídica e nem há acréscimo patrimonial. Além disso, no Balanço Patrimonial
a totalidade dos valores lançados na conta “1.2.1.2.0001 - Adiantamento de
Lucros", no montante de R$ 1.093.650,64, está registrado no ativo sob o
título “Adiantamento de Clientes”, pois os sócios são obrigados à reposição
dos lucros, quando distribuídos com prejuízo do capital (CC, art. 1.059 e
cláusula 15a do contrato social). Logo, caso não se admita que os valores se
relacionavam ao pagamento de despesas de desembaraço aduaneiro, devem
ser considerados como empréstimos ao sócio (jurisprudência).
(d) Composição societária - erro na apuração da base de cálculo. O montante de
R$1.087.469,64, considerado pela autoridade lançadora como destinado à
distribuição de lucros para o recorrente, foi obtido a partir da análise de
extratos bancários de conta corrente no Bradesco e de conta corrente no
Banco do Brasil. No entanto, os extratos revelam que quase a metade dessa
importância foi incluída indevidamente na base de calculo, segundo o mesmo
critério utilizado pela autoridade lançadora para identificar sua destinação:
nome do suposto beneficiário da quantia sacada naquelas contas. Assim,
elaborou-se nova planilha “SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AOS
SÓCIO RONALDO LANNA” (doc. 4) a incluir as colunas “Histórico Extrato
Bancário” (relaciona natureza do saque) e “PAT N° 0120.012844/2009-
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

37(fls.)" (consigna folha dos autos correspondente ao extrato bancário
relacionado na coluna “Histórico Extrato Bancário”). Assim, somente
R$587.400,00 foram destinados para o recorrente. Em outra planilha
elaborada pelo recorrente, agora denominada de "SUPOSTOS LUCROS
DISTRIBUÍDOS
AO
SÓCIO
RONALDO
LANNA
INCLUÍDOS
INDEVIDAMENTE NA BASE DE CÁLCULO DO IRPF LANÇADO”
cópias já anexadas aos autos (DOC. 05), nota-se que não existe na coluna
"Histórico Extrato Bancário', relativamente a saques ou pagamentos no valor
de R$500.069,64, qualquer referência ao recorrente, mas sim a operações
diversas tais como pagamento de títulos, cheques emitidos, cheques
compensados, TED emitidas, transferência "on line", pagamento de cobrança,
etc. Portanto, o valor de R$500.069,64 foi incluído indevidamente na base de
cálculo, inexistindo prova material de pagamento a título de lucros
distribuídos. Além disso, foi atribuído o valor total de R$1.087.469,64 ao
recorrente, 99,43% do total dos valores lançados na conta “1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros", mas a participação societária do recorrente é de
95% de 01/01/2006 a 02/07/2006 e 50% a partir de 03/07/2006, sendo ainda o
valor de R$ 587.400,00 muito superior ao que caberia ao recorrente de, no
máximo R$ 412.680,00 considerando-se esses períodos e respectivos
percentuais. E desses R$ 412.680,00 deve ser ainda deduzido o lucro
presumido da empresa, no valor de R$ 154.612,30. conforme planilha da
fiscalização, a resultar supostos lucros distribuídos de R$ 258.067,70 de
supostos a ser submetido diretamente às tabelas do IRPF prevista nos arts. 1°
das Leis n° 11.119, de 2005 e n° 11.311, de 2006.
(e) Indevido reajustamento da base de cálculo. A autoridade fiscal autuante, ao
elaborar a planilha "LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RONALDO
LANNA" (fls. 10/14), informou que a base de cálculo do IRPF lançado foi
reajustada de R$932.857,34 para R$1.278.432,57. Mas, o lançamento não se
trata de imposto de renda retido na fonte, não havendo que se considerar
como rendimento tributável o valor líquido recebido, acrescido do IRRF. Essa
situação só poderia ocorrer no caso de lançamento do IRRF em desfavor da
fonte pagadora, seguindo-se que a apuração do valor tributável
correspondente à suposta infração atribuída ao recorrente deveria se efetivar
mediante a submissão direta do valor de R$932.857,34 à tabela prevista nos
arts. 1° das Leis n° 11.119, de 2005, e n° 11.311, de 2006. Logo, deve ser
cancelado do valor tributável relativo ao reajustamento indevido da base de
cálculo no valor de R$345.575,23.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

Admissibilidade. Diante da intimação em 30/07/2010 (e-fls. 1839/1847), o recurso
interposto em 27/08/2010 (e-fls. 1849) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Da não configuração do fato gerador. Impossibilidade fática e jurídica da
distribuição de lucros. O recorrente afirma que a exceção do faturado pela empresa, o restante
era depositado nas contas da empresa para o pagamento dos tributos e das demais despesas
vinculadas aos processos de importação, sendo esta a origem da quantia de R$ 121.569.099,74 e
que desse valor o montante de R$ 116.907.210,57 teria sido depositado pela CAOA.
Na resposta da empresa Alpha Brazil Comércio Exterior Ltda endereçada à
fiscalização, constou (e-fls. 100):
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal datado de 18.11.2009, informamos que o
valor de R$ 1.093.650,64, foi distribuído da seguinte forma:
a) Jean (...) R$ 6.181,00
b) Ronaldo Lanna Santiago R$ 1.087.469,64
Salientamos que o referido valor encontra-se contabilizado em conta contábil sintética e
em sua grande parte refere-se a adiantamento de numerário aos dirigentes com a
finalidade de custear despesas com desembaraço aduaneiro de importações de clientes
da Empresa Alpha Brazil.
As despesas tem as seguintes natureza: taxi, copias, taxas alfandegárias, tributos
incidentes nas importações, miudezas em geral para garantir a operação de despacho
aduaneiro.
Devido ao grande volume de depósitos efetuados nas tontas dos dirigentes para suprir
estes gastos, não temos e condições de identificar e comprovar tais depósitos no prazo
estabelecido na intimação, pois os mesmos não se encontram no poder da empresa e de
mandaria muito tempo para a identificação dos mesmos.
Ainda que os lançamentos efetuados na conta “1.2.1.2.0001 - Adiantamento de
Lucros" não identificassem o sócio, a empresa especificou que dos R$ 1.093.650,64
contabilizados o valor de R$ 1.087.469,64 foi destinado ao recorrente. Assim, irrelevante a
alegação de o plano de contas não possuir contas analíticas correspondentes aos sócios
beneficiários de rendimentos e lucros distribuídos.
Para comprovar o erro na contabilização do adiantamento de lucros no valor de
R$ 1.093.650,64 e sustentar que o montante de R$ 1.087.469,64 lhe foi entregue para o
pagamento dos tributos e das demais despesas vinculadas aos processos de importação dos
clientes da pessoa jurídica, o recorrente invoca a existência de procuração para sócios e
funcionários da empresa, especificamente as procurações de e-fls. 981/985 e 987.
Nesse contexto, o percentual de participação do autuado no capital social e sua
alteração durante o ano-calendário são também irrelevantes, uma vez que o próprio recorrente
reconhece que teria percebido a quantia de R$ 1.087.469,64, ainda que levantando a objeção de
tê-la destinado para pagamento de despesas referentes aos clientes da pessoa jurídica.
Na procuração de e-fls. 981/985, a CAOA outorga poderes para quatro pessoas
físicas a representarem, mas o recorrente não consta de tal rol.
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

Na procuração de e-fls. 987, a empresa Alpha Brasil Comércio Exterior Ltda
outorga poderes para duas pessoas físicas, mas o recorrente também não é nenhuma delas.
De plano, o argumento não se sustenta. Porém, ainda que o recorrente constasse
dessas procurações, elas não teriam o condão de demonstrar que o montante de R$ 1.087.469,64
foi empregado pelo recorrente para pagar despesas vinculadas aos processos de importação dos
clientes da pessoa jurídica. Há que ser apresentada prova do efetivo dispêndio de tal valor como
despesas atinentes aos clientes.
O autuado reconhece a inexistência de documentos comprobatórios dos
desembolsos referentes às despesas com o desembaraço aduaneiro, mas sustenta que não houve
distribuição de lucros em razão de o adiantamento de lucros ter destoado dos percentuais de
participação dos sócios no capital social para o período. Diante disso, argumenta que caberia o
aprofundamento da fiscalização e, na pior das hipóteses, o lançamento em face da empesa por
falta de comprovação do beneficiário, origem e causa, a implicar a tributação exclusiva na fonte.
Contudo, o recorrente foi identificado como beneficiário e, em face da própria
contabilidade, a fiscalização concluiu pela natureza jurídica de uma irregular distribuição de
lucros, tendo a própria fonte pagadora reconhecido que pagou para o autuado o montante de R$
1.087.469,64, ainda que afirmando parte se destinar ao custeio de despesas dos clientes.
Cabe ao recorrente apresentar prova de que destinou tal montante às despesas com
o desembaraço aduaneiro. Sem tal prova, é razoável a conclusão empreendida pela fiscalização
de se tratar de lucros de período-base não encerrado e a exceder ao lucro presumido.
A circunstância de a Receita Federal ter lavrado em face da empresa apenas um
auto de infração relativo à multa e juros isolados por falta de retenção de imposto de renda na
fonte não é significativa. No caso, a constatação de que não houve retenção do imposto ocorreu
após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, passando o destinatário da
exigência a ser o contribuinte e por este não ter submetido o rendimento à tributação lhe foi
exigido o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, sendo cabível exigir da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora (Lei no 10.426, de 2002, art. 9; e Parecer
Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002). Além disso, em regra, a Receita Federal
não promove a fiscalização total dos contribuintes. A extinta fiscalização do INSS é que tinha a
tradição de executar fiscalizações totais e não fiscalizações seletivas. Logo, a circunstância
apontada pelo recorrente não prova origem e regularidade dos depósitos ou reconhecimento de
erro na contabilização dos lucros por parte da fiscalização e nem prova que a fiscalização tenha
acatado a receita bruta informada na DIPJ ou acatado o prejuízo especificado na Demonstração
do Resultado do Exercício.
Destarte, não se sustentam as premissas para as alegações de inocorrência do fato
gerador, impossibilidade fática e jurídica da distribuição de lucros ou erro na identificação do
sujeito passivo.
Adiantamento de lucros - natureza jurídica de empréstimo. Na situação concreta,
não vislumbro que o recorrente tenha pactuado um contrato de mútuo com a empresa. Pelo
contrário, temos de considerar que parcela dos rendimentos pagos ou creditados ao sócio da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido, a título de
lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado (=
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012844/2009-37

distribuição antecipada de lucros), que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita à
incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com
acréscimos legais (Lei n° 9.249, de 1995, art. 10; e IN SRF n° 93, de 1997, art. 48, § 3°).
Composição societária - erro na apuração da base de cálculo. A circunstância de
não ter constado o nome do recorrente de parte dos históricos dos lançamentos efetuados nos
extratos bancários pertinentes ao montante de R$ 1.087.469,64 não descaracteriza o fato de a
empresa os ter contabilizado como antecipação de lucros. Além disso, os históricos desses
lançamentos nos extratos bancários não têm o condão de provar a alegação de emprego para
saldar despesas aduaneiras de clientes. O fato de a distribuição antecipada de lucros não ter
observado a participação do recorrente no capital social não afasta a constatação de a
contabilidade revelar ter o recorrente recebido da quantia de R$ 1.087.469,64 como antecipação
de lucros. O lucro presumido já foi considerado pela fiscalização na apuração da base de cálculo,
conforme planilhas de e-fls. 12/20.
Indevido reajustamento da base de cálculo. No caso concreto, ao não efetuar a
retenção do imposto de renda na fonte determinada na legislação, a pessoa jurídica assumiu o
ônus do imposto de renda devido pelo beneficiário, impondo-se o reajustamento do rendimento
sobre o qual recai o imposto a ser apurado na declaração de ajuste anual (Lei no 4.154, de 1962,
art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o; Decreto n 3.000, de 1999, art. 725). Logo, não
vislumbro erro na apuração da base de cálculo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital